Tribunal: TJDFT
Processo: 0743178-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743178-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY ROSA CRUVINEL AGRAVADO: MARCELO ANTUNES TEIXEIRA, TERESINHA PINHEIRO, SUZANA SIMOES DE SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDREY ROSA CRUVINEL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3o Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de cobrança com obrigação de fazer culminada com indenização por danos materiais de no 0719915-88.2025.8.07.0020 ajuizada em desfavor de MARCELO ANTUNES TEIXEIRA, TERESINHA PINHEIRO e SUZANA SIMOES DE SA TEIXEIRA, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a intimação do autor para recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte agravante peticionou (ID 77350353), registrando seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo, assim, a desistência do agravo. É o relato do necessário. Decide-se. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil1. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT2. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO